Tribunal: STF
Processo: Rcl 69278
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Instituto de Previdência Municipal de Limeira - Ipml alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Mandado de Segurança n. 1011664-55.2022.8.26.0320, a autoridade do julgamento vinculante proferido na ADI 3.772.

Aponta ter o órgão reclamado dado provimento a apelação da parte beneficiária para reconhecer-lhe o direito à contagem do tempo de contribuição na função de diretora escola, para fins de aposentadoria especial em razão do desempenho nas funções de magistério, nos termos do art. 40, §5º, da Constituição Federal.

Aponta que a função desempenhada pela beneficiária não se enquadra na definição de magistério definida no acórdão paradigma.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

Discute-se nesta reclamação a respeito do enquadramento ou não dos cargos de direção no conceito de magistério, para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal.

Extraio dos fundamentos da sentença a circunstância de ter sido a beneficiária alçada ao cargo de Diretora de Escola Municipal de Limeira por meio de concurso público regido pelo Edital PML 001/2000 (eDoc. 03).

O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento da ADI 3.772, compreensão assim ementada:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. (grifei)
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): 

Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes ).
Conclui-se que, em se tratando de investidura originária nas carreiras de diretor e supervisor de ensino (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício nos correspondentes cargos não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.

Esse entendimento é acolhido pela jurisprudência dominante da Segunda Turma deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020)

Identifico, portanto, violação ao resultado do julgamento vinculante proferido na ADI 3.772;

3. Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a cassar o acórdão reclamado e determinar novo julgamento à luz do que decidido na ADI 3.772.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente